Tribunal: TJMT
Processo: 1009822-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009822-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.684.071-50 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAZIBER DA SILVA SANTOS - CPF: 034.654.581-17 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

-CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - DEMORA NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - ALEGAÇÃO SUPERADA COM O OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – PRAZO GLOBAL - IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO EM
HABEAS CORPUS
- INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Havendo elementos probatórios mínimos de materialidade e indícios de autoria delitiva, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sendo inviável, na estreita via do
writ
, aprofundar-se na análise do conjunto fático-probatório para aferir a procedência ou não da acusação.

A divergência entre o depoimento de testemunha ocular e a narrativa constante na denúncia não constitui, por si só, motivo suficiente para o trancamento da ação penal, mormente porque eventuais fragilidades da prova inquisitorial devem ser objeto de apreciação durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Eventual demora no encerramento do inquérito policial não configura constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal, sobretudo após o oferecimento da denúncia e seu recebimento pelo juízo competente.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Rafael Pereira da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em face do paciente pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 06/01/2014, sendo a denúncia recebida pelo juízo em 22/08/2024.

Nas razões do
writ
, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal pela ausência de justa causa para a ação penal. Aduz que o inquérito policial que deu origem à ação penal tramitou por mais de 10 (dez) anos sem justificativa plausível para a demora, e que não há provas suficientes que apontem a autoria em face do paciente.

Argumenta que há apenas uma única testemunha ocular, a qual afirmou categoricamente que o autor do disparo foi uma pessoa chamada Rogério, o que contradiz frontalmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Ressalta que a testemunha Valdemir de Oliveira, ao ser ouvida na fase inquisitorial, declarou ter visto o atirador na garupa da moto e afirmou que o reconheceu como sendo Rogério, enquanto a denúncia relata que quem foi o autor dos disparos e estaria na garupa seria o paciente.

Requer, liminarmente, a suspensão da persecução penal e, no mérito, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. (Id. 277932855)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
279007863
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
279650922
)

A liminar vindicada foi indeferida. (Id.
259984667
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 280704867)

Habeas Corpus
com pedido liminar. Crime de homicídio qualificado. Pedido de trancamento da ação penal. Alegada ausência de justa causa. Suposta insuficiência de provas da autoria. Improcedência. Existência de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva. Demora no encerramento do inquérito policial. Alegação superada com o oferecimento da peça acusatória. Impossibilidade de revolvimento probatório em habeas corpus. Inocorrência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rafael Pereira da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT
, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante visa o trancamento da ação penal, em razão da ausência de justa causa para seu prosseguimento, além da negativa de autoria.

De início, imperioso ressaltar que o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida de exceção, somente admitida quando evidenciada, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Vejamos as informações prestadas
pela Autoridade Judiciária,
in verbis
:

“[...]
Ao tempo que cumprimento Vossa Excelência, informo que a fase de inquérito policial tramitou de
07/01/2014
a
26/01/2024
, entre pedidos de dilação de prazo entre a Autoridade Policial e o Ministério Público.

A denúncia foi oferecida no dia
20/08/2024
, em face de
RAFAEL PEREIRA DA SILVA
, ora paciente, acusando-o de praticar o delito tipificado no art. 121, incisos II e IV do Código Penal.

Recebida a denúncia em
22/08/2024
(id. 166492470).

O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de
RAFAEL
, ante a não localização do denunciado (id. 171969069), o que foi deferido ao id. 177684368, em
05/12/2024
.

Entre um ato e outro, o paciente foi preso (mandado id. 181575615 –
21/01/2025
), e, por conseguinte, requereu a revogação de prisão preventiva (id. 182336463).

O Ministério Público opinou pelo deferimento de tal pleito, mediante aplicação de medidas cautelares (id. 182336463) e ao id. 182351871 foi revogada a prisão preventiva de
RAFAEL PEREIRA DA SILVA
, com aplicação de medidas cautelares.

Aportou resposta à acusação ao id. 182424687, momento em que a defesa apresentou preliminares de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa. No mérito, requereu a absolvição sumária do acusado.

Foi proferida decisão em
26/03/2025
, afastando preliminares suscitadas pela Defesa, oportunidade em que fora designada audiência de instrução para o dia
22 de julho de 2025, às 16h00min
(id. 188266684). [...]”(Id. 279650922)

Logo, importante salientar que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

A propósito:

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...] (RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

O Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte, dispõe que:
“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

Já em relação ao
trancamento da ação penal
, é cediço que pela estreita via do
habeas corpus,
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (HC 138507, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, AgRg no RMS 64.902/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK).

Nesse sentido:

“[...] O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.[...] (AgRg no HC n. 753.138/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Desse modo, na maioria das vezes, não se admite a apreciação de fundadas em atipicidade da conduta, na ausência de dolo por parte do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede ação mandamental, pois essas constatações dependem, via de regra, da análise aprofundada dos fatos e provas que são inerentes a ação penal.

E ainda, exige-se a ausência de justa causa, o que, na via estreita do “habeas corpus”, somente é viável desde que se
comprove de plano
, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito,
o que não resta demonstrado no caso em apreço.

No caso em apreço, não vislumbro, à primeira vista, a presença de nenhuma das hipóteses que justificariam o trancamento prematuro da ação penal.

Conforme se depreende dos autos, a denúncia imputa ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado, tendo o Ministério Público narrado, com clareza e objetividade, a conduta delituosa que lhe é atribuída, descrevendo que, em 06/01/2014, o paciente, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com Rogério José Pereira de Medeiros (falecido posteriormente), imbuídos de animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, mataram o ofendido Eliaziber da Silva Santos.

O
parquet
expôs que, dias antes do fato, a vítima teria praticado o furto de bens na residência do denunciado Rafael (ora paciente), razão pela qual, por vingança, o indiciado decidiu ceifar a vida do ofendido. Narrou, ainda, que o paciente, em posse de uma arma de fogo e utilizando-se de uma motocicleta guiada por Rogério (falecido), aguardou o momento em que a vítima passou com sua moto pelo local do fato, efetuando, de inopino, diversos disparos de arma de fogo que atingiram, ao menos por 2 (duas) vezes, o ofendido na região da cabeça e costas, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Verifica-se, portanto, que a
denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
, uma vez que descreve fato que, em tese, constitui crime, aponta a conduta imputada ao denunciado de forma individualizada, indicando as circunstâncias em que o delito teria sido praticado, o que possibilita o pleno exercício da defesa.

No tocante à alegada ausência de
justa causa
, é cediço que, para o recebimento da denúncia, não se exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes que a indiquem. Nesta fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
, sendo que eventuais dúvidas acerca das provas produzidas devem ser dirimidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que há contradição entre o depoimento da testemunha ocular e a narrativa constante na denúncia, bem como a suposta insuficiência de provas da autoria delitiva, demanda inevitavelmente o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Com efeito, a divergência apontada pelo impetrante entre a versão da testemunha Valdemir de Oliveira e a narrativa contida na denúncia não constitui, por si só, motivo suficiente para o trancamento da ação penal, mormente porque, além do depoimento testemunhal, outros elementos de convicção podem ter embasado a
opinio delicti
do Ministério Público, cabendo ao Juízo processante, no momento oportuno e após regular instrução probatória, decidir pela procedência ou improcedência da acusação.

Ademais, as contradições e eventuais fragilidades da prova inquisitorial devem ser objeto de apreciação durante a instrução processual, momento em que as teses defensivas poderão ser adequadamente analisadas pelo juízo competente, após o devido contraditório e a ampla defesa.

Quanto à
alegada demora injustificada no encerramento do inquérito policial
, que segundo o impetrante teria perdurado por mais de 10 (dez) anos, tal argumento não se mostra suficiente para o trancamento da ação penal, uma vez que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigativa não têm o condão de contaminar a ação penal regularmente instaurada.

Ademais, com o oferecimento da denúncia e seu recebimento pelo juízo competente, resta superada a alegação de constrangimento ilegal decorrente da demora na conclusão do inquérito policial. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. O reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa não se dá com base em critério aritmético, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso concreto, a complexidade da causa, envolvendo vários denunciados e elevado volume documental, justifica a duração da investigação e do trâmite processual, não havendo retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. Ademais, o oferecimento da denúncia constitui marco do encerramento da fase inquisitorial, afastando a alegação de demora indevida nas investigações. [...](AgRg no RHC n. 200.298/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

Ainda:

“[...] A conclusão do inquérito policial, o oferecimento e o recebimento da denúncia tornam superado eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, máxime quando o feito se encontra em trâmite regular. Uma vez demonstrada à necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso. (N.U 1000370-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Deste modo, não havendo demonstração inequívoca, de plano, da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da manifesta ausência de justa causa para o exercício da ação penal, o trancamento pretendido mostra-se inviável na via eleita.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Rafael Pereira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025